Tribunal: TJSP
Processo: 1019048-29.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL (KIT DE ALARME RESIDENCIAL) - COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. Embargos de declaração versando julgamento "extra petita" do pedido formulado em sede de apelação. Descabimento. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado, o que não se pode admitir.

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM MÓVEL (KIT DE ALARME RESIDENCIAL) - COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA. Embargos de declaração versando julgamento "extra petita" do pedido formulado em sede de apelação. Descabimento. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado, o que não se pode admitir. Alegação de que o acórdão embargado lhe causou prejuízo desconforme à realidade, haja vista ter sido a própria embargante a causadora de seu prejuízo ao cumular pedidos incompatíveis entre si em sede de resolução de contrato gravado com cláusula de reserva de domínio (pretendeu reaver o bem gravado, a diferença do preço de sua depreciação e o saldo contratual inteiro em aberto, o que importaria no adimplemento contratual judicial da obrigação). Rejeição do pedido de cobrança com modulação das perdas e danos pela depreciação da reserva de domínio impositiva, para se evitar enriquecimento indevido. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019048-29.2017.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
WJLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP, é
embargado EDUARDO VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019048-29.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Recurso
de
Embargos
de
Declaração
no
1019048-29.2017.8.26.0196/50000.
Comarca: Franca.
02a Vara Cível.
Processos no 1019048-29.2017.8.26.0196.
Embargante ( s ): Wjla Comércio de Equipamentos Eletrônicos
Limitada Empresa de Pequeno Porte.
Embargado ( s ): Eduardo Vieira da Silva.
VOTO N.o 49.109/2020.--
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – BEM
MÓVEL (KIT DE ALARME RESIDENCIAL) - COMPRA E
VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO AÇÃO DE
RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
COBRANÇA. Embargos de declaração versando julgamento
“extra petita” do pedido formulado em sede de apelação.
Descabimento. Insurgência recursal com o nítido propósito de
questionar o acerto do acordão embargado, o que não se pode
admitir. Alegação de que o acórdão embargado lhe causou
prejuízo desconforme à realidade, haja vista ter sido a própria
embargante a causadora de seu prejuízo ao cumular pedidos
incompatíveis entre si em sede de resolução de contrato
gravado com cláusula de reserva de domínio (pretendeu reaver
o bem gravado, a diferença do preço de sua depreciação e o
saldo contratual inteiro em aberto, o que importaria no
adimplemento contratual judicial da obrigação). Rejeição do
pedido de cobrança com modulação das perdas e danos pela
depreciação da reserva de domínio impositiva, para se evitar
enriquecimento indevido. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos
de
declaração
opostos por WJLA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, com fundamento no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, contra o acórdão de folhas 143/149, que, por
unanimidade de votos, deu provimento em parte ao recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019048-29.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
3
apelação do requerido (embargado) para mitigar a obrigação
de pagamento decorrente do contrato.
Aduz a embargante, em suma,
que o acórdão é contraditório, pois embora o pedido formulado
na
apelação
pelo
requerido
(embargado)
fosse
de
improcedência do pedido inicial, criou modo alternativo de
liquidação da obrigação que lhe é extremamente prejudicial, em
decisão “extra petita”. Ademais, o acórdão desconsiderou o
valor da avaliação judicial do kit de alarme, indicando cálculos
de forma dissociada da realidade. Pede o provimento do
recurso.
Este é o relatório.
Nos termos do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
contra
qualquer
decisão
judicial
para:
(i)
esclarecer
obscuridades ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.
No caso, não se verifica no
acórdão embargado qualquer vício que autorize o acolhimento
dos embargos de declaração.
O que aconteceu, em concreto,
é que a embargante formulou pedido amplo e ilegal na petição
inicial, no sentido de recuperar os bens vendidos com reserva de
domínio, ademais de cobrar do devedor a totalidade do saldo
contratual em aberto.
Sem
notar
que
o
pedido
permitia o enriquecimento indevido da embargante, o juiz “a
quo” os acolheu integralmente, determinando que o devedor lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019048-29.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
4
pagasse a diferença entre o valor de avaliação e o de venda do
equipamento (restituído), ademais do saldo contratual em
aberto.
Contra está decisão se insurgiu
o requerido, consumidor devidamente tipificado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a cobrança
era indevida nos moldes em que definida.
Nesse panorama e, repita-se,
reconhecendo de um lado a ilegalidade da cumulação dos
pedidos iniciais e a relação de consumo de outro, o acórdão
bem encaminhou a solução do caso mediante a consolidação da
restituição dos equipamentos vendidos com reserva de domínio,
ademais da imposição de forma de cálculo para se apurar o
efetivo prejuízo da vendedora, evitando que se enriquecesse
indevidamente sobre o consumidor.
Não houve julgamento fora do
pedido como quer fazer crer em suas razões de recurso.
Em linha de coerência com o
exposto no acórdão, o que ocorre no caso é que a embargante
não balizou adequadamente o seu pedido inicial quando
distribuiu a ação, chegando inclusive a arcar com diligencias de
oficial de justiça e custas periciais para recuperar bem de
inexpressivo valor, no afã de recompor por completo o seu
prejuízo.
E
agora,
bem
afastada
colegiadamente a possibilidade de se enriquecer com a
restituição do bem e cobrança do preço em face do requerido,
notou que os custos de sua escolha são maiores do que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019048-29.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
5
benefícios econômicos trazidos, o que não se pode admitir.
Acrescenta-se, uma vez mais,
que diante do inadimplemento incontroverso, a autora tinha dois
caminhos alternativos a seguir: (i) dar o contrato por resolvido,
buscar a restituição dos bens vendidos com reserva de domínio e
eventual diferença do preço por depreciação; (ii) a cobrança do
saldo contratual em aberto.
Não obstante, como comumente
ocorre em casos tais, quis tudo, ou seja, reaver o bem vendido,
cobrar a diferença do preço por depreciação e, ainda, o saldo
contratual em aberto, em nítida proposição de enriquecimento
indevido.
Assim, acolhido o primeiro
pedido, porque impossível juridicamente o acolhimento do
segundo, a liquidação deve obedecer ao critério de liquidação
colocado no acórdão embargado, de modo a bem equilibrar os
pratos da balança.
Cabe observar, por fim, que o
registro contido nas razões de embargos de declaração, no
sentido de que “o Embargante se vê prejudicado pelo r. acórdão
proferido”, não condiz com a realidade.
Isto porque, em verdade, a
embargante
se
vê
prejudicada
por
ter
pretendido,
contrariamente ao direito, enriquecer-se indevidamente com a
restituição daquilo que vendeu cumulado com a cobrança do
saldo contratual em aberto, ou seja, por ter buscado tutela
jurisdicional desconforme ao direito em razão de sua própria
ganância, o que foi corretamente coibido pelo acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019048-29.2017.8.26.0196/50000 -Voto no
6
Descabe, assim, a pretensão de
alteração do resultado da lide definida pelo colegiado via
embargos de declaração manejados com caráter nitidamente
infringente.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR